Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-33.2024.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003103-33.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE SIMIONATO - CPF: 996.989.510-91 (AGRAVANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE. CARÁTER ESTÉTICO. JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA NOS MOLDES DO TEMA 1069/STJ. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FINALIDADE REPARADORA/FUNCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1069/STJ).

2. A agravante sustenta que o procedimento possui natureza reparadora/funcional e, portanto, deveria ser custeado pelo plano de saúde, alegando violação a dispositivos da Lei nº 9.656/98, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1069/STJ ao caso concreto, considerando a conclusão da junta médica sobre o caráter estético (não reparador/funcional) da mamoplastia com prótese solicitada pela agravante.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1069/STJ estabelece que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, e que, havendo dúvidas justificadas, a operadora pode se utilizar da junta médica, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

5. O acórdão recorrido observou fielmente a tese repetitiva ao constatar: (i) a existência de junta médica constituída nos moldes do Tema 1069; (ii) parecer técnico conclusivo quanto ao caráter exclusivamente estético da mamoplastia com prótese; (iii) ausência de demonstração de finalidade reparadora/funcional; e (iv) impossibilidade de produção de prova pericial judicial, pois o procedimento foi realizado antes da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É correta a negativa de seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, quando o acórdão recorrido aplica adequadamente o Tema 1069/STJ, reconhecendo o caráter estético de procedimento cirúrgico pós-bariátrico com base em parecer conclusivo de junta médica constituída nos moldes previstos na tese repetitiva. 2. A conclusão técnica da junta médica sobre a natureza estética (não reparadora/funcional) do procedimento solicitado, quando não infirmada por prova em contrário, autoriza a negativa de cobertura pelo plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, 12, II, "d", e 35-F; CC, arts. 186, 389, 421 e 927; CDC, arts. 6º, 51 e 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.870.834/SP e REsp n. 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 19.09.2023 (Tema 1069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1003103-33.2024.8.11.0015.

AGRAVANTE: LIDIANE SIMIONATO.

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
LIDIANE SIMIONATO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A agravante alega que os documentos juntados demonstram seu direito na realização de todas as cirurgias reparadoras pós-bariátrica; cita que o v. acórdão desconsiderou as provas documentais relevantes, o que fere o disposto no art. 371 do CPC, o que comprometeu a integridade da decisão.

Menciona que o laudo médico elaborado por médico especialista, diagnostica a agravante com diversas comorbidades, bem como, caracteriza a natureza reparadora dos procedimentos; frisa que “procedimentos não possuem origem embelezadora ou estética, mas possuem caráter reparador e decorrem da continuidade do tratamento de obesidade mórbida” (id. 336823897).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 337219382.

Contrarrazões (id. 340294356).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LIDIANE SIMIONATO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão constante no id. 312317875. Alegou violação aos arts. 10, 12, II, “d”, e 35-F da Lei nº 9.656/98; aos arts. 186, 389, 421 e 927 do Código Civil; e aos arts. 6º, 51 e 84 do CDC, além de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de outros Tribunais.

Ao contrário do alegado pela agravante, o v. acórdão recorrido analisou os documentos constantes nos autos e asseverou a indicação pela documentação médica de cirurgia de mamoplastia com prótese de silicone, com a descrição pelo profissional do quadro clínico da autora, sem mencionar a finalidade do procedimento como sendo reparadora/funcional, nem afastar a natureza estética.

Ademais, a agravada apresentou parecer técnico da junta médica, formada nos moldes do que admite o item II do Tema 1069/STJ, com a conclusão de que a mamoplastia com inclusão de próteses solicitada pela autora tem finalidade estética, não funcional.

Nesse passo, a questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I – Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1069 do STJ.

A PARTE recorrente sustenta que a mamoplastia com prótese possui natureza reparadora/funcional e, portanto, deveria ser custeada pelo plano de saúde após cirurgia bariátrica.

Ocorre que a matéria foi examinada à luz do Tema 1.069/STJ, cuja tese é a seguinte:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica (...). (ii) Havendo dúvidas justificadas (...), a operadora pode se utilizar da junta médica (...), sem prejuízo do direito de ação do beneficiário”. (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/9/2023).

O acórdão recorrido observou fielmente a tese repetitiva, destacando: (i) a existência de junta médica constituída nos moldes do Tema 1.069; (ii) parecer técnico conclusivo quanto ao caráter exclusivamente estético da mamoplastia com prótese; (iii) ausência de demonstração de finalidade reparadora/funcional; (iv) impossibilidade de produção de prova pericial judicial, pois o procedimento foi realizado antes da demanda.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior no Tema 1069, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026